Tribunal: CVM
Processo: SP-2006-00143
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-08-28
Data de publicação: 2007-08-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2006/0143
Acusados:
Alexandro Marcel
Estratégia Investimentos S.A. CVC
Ementa:
Imputação de infração ao disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 301/99.
Advertências.
Imputação de infração ao disposto no artigo 7o da Instrução CVM no 301/99.
Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1 - aplicar a pena de advertência aos acusados Estratégia
Corretora e Alexandro Marcel, pelo descumprimento do
disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f" e inciso II,
alínea "f", da Instrução CVM no 301/99, na forma do disposto
no art. 12, § 1o, da Lei no 9.613/98; e
2 - absolver os acusados da imputação de infração ao art. 7o
da Instrução CVM no 301/99.
Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454/77.
Ausentes ambos os acusados, bem como seus advogados.
Presente o procurador-federal Carlos Alfredo Bittencourt Pinto, representante da Procuradoria Federal Especializada
da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Marcos Barbosa Pinto, Relator, Durval Soledade, Sergio Weguelin e a
Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1. Sumário
1.1 Trata-se de termo de acusação apresentado em 14 se setembro de 2006 em face de Estratégia Investimentos S/A
Corretora de Valores e Câmbio ("Estratégia Corretora") e seu diretor responsável Alexandro Marcel (" Diretor"), por
infração ao disposto nos arts. 3o e 7o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, referentes ao combate à
lavagem de dinheiro.
2. Fiscalização
2.1 Na tramitação do Processo Administrativo RJ 2006/1010, foram verificados indícios de que a Estratégia Corretora
vinha descumprindo a Instrução no 301/99, razão pela qual a Gerência de Fiscalização – 2 solicitou uma inspeção na
1/4

empresa. A inspeção foi realizada e suas conclusões constam do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No017/2005
("Relatório de Inspeção").
2.2 Com base em critérios pré-determinados, a equipe de inspeção selecionou 50 clientes da Estratégia Corretora que
operaram no período de 1o de maio de 2005 e 19 de julho de 2005. A partir do exame do cadastro e registros desses
50 clientes, o Relatório de Inspeção detectou o que segue:
i. 36 dos 50 cadastros analisados apresentavam irregularidades, relacionadas à ausência de informações sobre
a ocupação profissional de pessoas físicas, assim como de rendimentos e situação patrimonial e financeira de
pessoas físicas e jurídicas; e
ii. pelo menos 8 operações intermediadas pela Estratégia Corretora foram liquidadas em favor de terceiros, o que
levanta suspeitas de lavagem de dinheiro;
iii. uma dessas operações liquidadas em favor de terceiros, no valor de R1.005.000,00, envolvia a Royster S.A.,
empresa investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios, conforme reportagem do jornal O
Globo;
iv. pelo menos 3 operações intermediadas pela Estratégia Corretora foram liquidadas em dinheiro.
3. Acusações
3.1 Com base na inspeção realizada, foi preparado termo de acusação, que faz as seguintes acusações:
i. acusação a Estratégia Corretora, pelo descumprimento do disposto nos arts. 3o e 7o da Instrução CVM no
301/99; e
ii. acusação a Alexandro Marcel, pelo descumprimento do disposto nos arts. 3o e 7o da Instrução CVM no 301/99.
4. Defesa
4.1 Em sua defesa, os indiciados alegam o que segue:
i. o termo de acusação não explicita se há solidariedade, culpa corrente ou responsabilidade independente dos
acusados;
ii. os acusados conheciam os clientes cujas fichas cadastrais se encontravam desatualizadas;
iii. os acusados não cometeram quaisquer ilícitos relacionados a lavagem de dinheiro ou propiciaram, na
qualidade de instituição financeira, o cometimento desses ilícitos;
iv. os pagamentos em dinheiro realizados eram de pequena monta e foram devidamente documentados;
v. os pagamentos efetuados a terceiros foram devidamente documentados e os beneficiários devidamente
identificados;
vi. as operações em questão são usuais no mercado financeiro.
É o relatório.
Voto
1. Informações Cadastrais
1.1 A primeira imputação feita pelo termo de acusação diz respeito ao descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o,
inciso I, alíneas "e" e "f" e inciso II, alínea "f", da Instrução CVM no 301/99:
"Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.
2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos .
§1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro
de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – se pessoa física:
e) ocupação profissional; e
2/4

f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II – se pessoa jurídica:
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva;"
1.2 Analisando documentação contida nos autos, verifica-se que 76% dos cadastros analisados estava em desacordo
com art. 3o da Instrução CVM no 301/99, devido à ausência de informações sobre os rendimentos, situação
patrimonial e ocupação profissional de clientes. Os próprios acusados reconheceram esse fato em comunicação,
ainda que indiretamente, quando alegaram estar procedendo à atualização do cadastro (fls. 88).
1.3 O alegação da Estratégia Corretora de que conhece os clientes em questão não é de forma alguma suficiente para
eximi-la de responsabilidade. A Instrução CVM n° 301/99 determina que o cadastro seja feito e mantido atualizado,
pouco importando se o cliente é habitual ou esporádico, conhecido ou desconhecido. Por essa razão, voto pelo
acolhimento da primeira imputação.
2. Comunicação de Operações
2.1 A segunda acusação diz respeito à falta de comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, na
forma do art. 7o da Instrução CVM no 307/99:
Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o
desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que,
objetivamente, permita fazê-lo:
I - todas as transações abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução, cujas características
sejam excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização e/ou instrumentos utilizados, ou
para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal, que possam constituir-se em sérios
indícios dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou com eles relacionar-se; e
II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução.
2.2 Acredito que essa imputação deva ser rejeitada. Segundo o termo de acusação, os indiciados deixaram de
comunicar duas classes de operações a esta autarquia: (a) operações liquidadas em numerário; (a) operações
liquidadas em favor de terceiros. Analisarei cada grupo de operações em separado, à luz dos dispositivos
regulamentares pertinentes.
2.3 Sem dúvida, a liquidação de negócios em dinheiro pode dificultar a identificação de criminosos, razão pela qual as
corretoras devem tratar essas operações com especial atenção, nos termos do art. 6o, inciso IV da Instrução CVM no
301/99. Todavia, nem toda operação liquidada em dinheiro deve ser comunicada à CVM.
2.4 Nos termos do art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/099, só devem ser comunicadas a esta autarquia aquelas
operações que apresentem "características excepcionais" e que revelem "sérios indícios" de lavagem de dinheiro.
Operações isoladas de baixo valor, nas quais os sacadores são devidamente indicados, não são necessariamente
suspeitas.
2.5 No caso em exame, os saques em dinheiro foram feitos por 3 clientes diferentes, sem qualquer relação entre si, no
valor de R$20.000,00, R$5.000,00 e R$4047,00, que considero baixos. Além disso, os sacadores foram sempre
identificados. Por esse motivo, acredito ser impossível falar de "características excepcionais" no caso em exame,
muito menos de "sérios indícios de lavagem de dinheiro".1
2.6 Quanto às operações creditadas em nome de terceiros, acredito que a comunicação seja obrigatória quando
estiverem presentes indícios de atuação contumaz em nome de terceiros, conforme prevê o art. 6o, V, da Instrução
CVM no 310/99. No caso em exame, isso obviamente não ocorre, porque cada cliente só realizou uma operação e os
beneficiários foram sempre identificados.
2.7 Além disso, é preciso esclarecer que a operação envolvendo a Royster S.A. foge completamente do âmbito de
fiscalização da CVM. Com efeito, essa operação envolvia obrigações da Eletrobrás S.A. relacionadas a empréstimo
compulsório, as quais não são valores mobiliários. Como já decidiu este colegiado, operações envolvendo essas
obrigações escapam à nossa competência.2
2.8 Por tudo isso, acredito que a Estratégia Corretora não violou o art. 7 ° da Instrução CVM n° 301/99. Nenhuma
dessas operações tinha características excepcionais ou apresentava sérios indícios de lavagem de dinheiro, com
3/4

exceção talvez da operação envolvendo a Royster S.A, cujo valor era bastante elevado, mas cujos títulos negociados
não estão sujeitos à ação fiscalizatória da CVM.
3. Conclusão
3.1 Diante do exposto, voto pela aplicação da penalidade de advertência aos indiciados Estratégia Corretora e
Alexandro Marcel, pelo descumprimento dos disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f" e inciso II, alínea "f", da
Instrução CVM no 301/99, na forma do disposto no art. 12, § 1o, da Lei no 9.613/98. Por outro lado, voto pela a
absolvição dos indiciados da acusação de infração ao art. 7o da Instrução CVM no 301/99.
É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
1 Noto ainda que duas das três operações citadas não superavam o limite mínimo de R$10 mil. Por força do art. 7° , I, combinado com o art. 4 ° da
Instrução CVM n° 301/99, operações abaixo desse valor não precisam ser comunicadas à CVM nem quando apresentem características excepcionais.
2 Proc. CVM RJ 2005/7230, julgado em 10.7.2007.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento realizada no dia 28 de agosto de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento realizada no dia 28 de agosto de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento realizada no dia 28 de agosto de 2007.
Eu também acompanho voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto.
Informo, outrossim, que os acusados poderão interpor recurso da presente decisão ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no prazo legal.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
4/4